Tribunal: TCU
Processo: 018.193/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9186/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar legal para fins de registro o ato de admissão de pessoal de Misael Leitão Rodrigues (CPF XXX.892.152-XX), e considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, os demais atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 018.193/2021-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aderlei Barros Santos (CPF XXX.548.082-XX); Alberto Carvalho Caldas (CPF XXX.248.122-XX); Amarildo Cerqueira da Luz Junior (CPF XXX.268.912-XX); Anderson William Ramos de Novaes (CPF XXX.239.012-XX); Hellany de Jesus Siqueira (CPF XXX.557.062-XX); Ivilly Andrezza Ferreira Morais (CPF XXX.856.342-XX); Jéssica Hellen Brilhante Marques (CPF XXX.624.382-XX); Katiane da Silva Gonçalves (CPF XXX.870.122-XX); Levir Mota de Sousa (CPF XXX.873.802-XX) e Misael Leitão Rodrigues (CPF XXX.892.152-XX). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.